Tribunal: STJ
Processo: 0157099-35.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2565245 - RJ
(2023/0458318-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: THIAGO MEDEIROS
ADVOGADOS
: JOÃO MESTIERI - RJ013645
JOÃO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI - RJ171466
RODOLFO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI -
RJ174432
TOMÁS CARDOSO DOS SANTOS - RJ250440
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
.
SÚMULA N. 284/STF
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por embargante contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental no agravo em recurso especial, mantendo a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e o
não conhecimento do recurso especial, em razão de deficiência de
fundamentação.
2. Embargante alega omissão por suposta ausência de fundamentação
específica sobre a incidência da
em detrimento das teses
Súmula n. 284/STF
do recurso especial, sustentando que o acórdão teria apenas reiterado
fundamentos, sem examinar, ponto a ponto, as alegadas violações legais, bem
como contradição entre a ementa, que registrou “inovação recursal”, e o voto,
no qual não teria havido análise específica sobre esse ponto, requerendo
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para conhecer e prover o
recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão e contradição, ao aplicar a
para não
Súmula n. 284/STF
conhecer do recurso especial, sem fundamentação específica suficiente e com
suposta divergência entre ementa e voto quanto à inovação recursal, de modo
a justificar a integração do julgado e a atribuição de efeitos infringentes aos
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado examinou diretamente a admissibilidade do recurso
especial, explicitando de forma clara e suficiente a deficiência de
fundamentação, ao consignar que o recurso foi interposto sem indicar, de
Documento eletrônico VDA56339111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:43
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 2549cd4f-528e-49df-882d-7ef2833033b5

modo preciso, as normas infraconstitucionais supostamente violadas em
relação a todas as teses, bem como as razões específicas da vulneração, em
desconformidade com o
do Código de Processo Civil, o que
art. 1.029
autoriza a incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 284/STF
5. O colegiado destacou que a mera citação de dispositivos legais ou a
exposição teórica de entendimento jurídico, sem correlação analítica com o
acórdão recorrido, não supre o ônus argumentativo exigido na via
excepcional, pois o recurso especial possui natureza vinculada e exige a
indicação clara e pormenorizada dos dispositivos legais tidos por violados e
das razões concretas da alegada afronta.
6. As passagens transcritas do acórdão deixaram demonstrado que o ponto
central levantado nos embargos – a justificativa para o não atendimento, pelo
recurso especial, do ônus argumentativo compatível com a via excepcional –
foi efetivamente enfrentado, de modo que a alegação de omissão traduz, em
realidade, tentativa de rediscutir o mérito já afastado na fase de
admissibilidade, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos
embargos de declaração.
7. No tocante à alegada contradição entre a ementa e o voto quanto à
inovação recursal, o colegiado consignou expressamente que a tentativa de
sanar, na via regimental, vícios de fundamentação do recurso especial
configura inovação recursal, inadmissível em razão da preclusão
consumativa, inexistindo qualquer inconciliabilidade interna, pois a ementa
apenas sintetizou corretamente a tese constante do voto.
8. O acórdão embargado reproduziu, de forma suficiente, trechos decisórios
da fase monocrática que detalharam a exigência de demonstração específica e
analítica da violação legal, de modo que os pontos suscitados foram
enfrentados, revelando que os embargos de declaração buscam apenas reabrir
discussão já decidida pelo colegiado, o que não autoriza efeitos infringentes.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. O recurso especial, de natureza vinculada, exige a indicação clara, precisa
e analítica dos dispositivos legais tidos por violados e das razões concretas da
alegada afronta, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF
e de inadmissibilidade do apelo nobre.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à
correção de deficiência originária de fundamentação do recurso especial,
quando o acórdão embargado já enfrentou, de forma suficiente, os pontos
relevantes da controvérsia.
3. A tentativa de suprir, em agravo regimental ou em embargos de
declaração, vícios de fundamentação do recurso especial configura inovação
recursal, vedada em razão da preclusão consumativa.
CPC,
.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.029; Súmula n. 284/STF
Não há precedentes jurisprudenciais
Jurisprudência relevante citada:
relevantes mencionados de forma autônoma no acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56339111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:43
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 2549cd4f-528e-49df-882d-7ef2833033b5

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:43
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 2549cd4f-528e-49df-882d-7ef2833033b5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2565245 - RJ
(2023/0458318-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: THIAGO MEDEIROS
ADVOGADOS
: JOÃO MESTIERI - RJ013645
JOÃO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI - RJ171466
RODOLFO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI -
RJ174432
TOMÁS CARDOSO DOS SANTOS - RJ250440
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por embargante contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental no agravo em recurso especial, mantendo a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e o
não conhecimento do recurso especial, em razão de deficiência de
fundamentação.
2. Embargante alega omissão por suposta ausência de fundamentação
específica sobre a incidência da
em detrimento das teses
Súmula n. 284/STF
do recurso especial, sustentando que o acórdão teria apenas reiterado
fundamentos, sem examinar, ponto a ponto, as alegadas violações legais, bem
como contradição entre a ementa, que registrou “inovação recursal”, e o voto,
no qual não teria havido análise específica sobre esse ponto, requerendo
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para conhecer e prover o
recurso especial.
Documento eletrônico VDA56063092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: fd971502-4b90-48da-9fac-4a01a9f2c707

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão e contradição, ao aplicar a
para não
Súmula n. 284/STF
conhecer do recurso especial, sem fundamentação específica suficiente e com
suposta divergência entre ementa e voto quanto à inovação recursal, de modo
a justificar a integração do julgado e a atribuição de efeitos infringentes aos
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado examinou diretamente a admissibilidade do recurso
especial, explicitando de forma clara e suficiente a deficiência de
fundamentação, ao consignar que o recurso foi interposto sem indicar, de
modo preciso, as normas infraconstitucionais supostamente violadas em
relação a todas as teses, bem como as razões específicas da vulneração, em
desconformidade com o
do Código de Processo Civil, o que
art. 1.029
autoriza a incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF.
5. O colegiado destacou que a mera citação de dispositivos legais ou a
exposição teórica de entendimento jurídico, sem correlação analítica com o
acórdão recorrido, não supre o ônus argumentativo exigido na via
excepcional, pois o recurso especial possui natureza vinculada e exige a
indicação clara e pormenorizada dos dispositivos legais tidos por violados e
das razões concretas da alegada afronta.
6. As passagens transcritas do acórdão deixaram demonstrado que o ponto
central levantado nos embargos – a justificativa para o não atendimento, pelo
recurso especial, do ônus argumentativo compatível com a via excepcional –
foi efetivamente enfrentado, de modo que a alegação de omissão traduz, em
realidade, tentativa de rediscutir o mérito já afastado na fase de
admissibilidade, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos
embargos de declaração.
7. No tocante à alegada contradição entre a ementa e o voto quanto à
inovação recursal, o colegiado consignou expressamente que a tentativa de
sanar, na via regimental, vícios de fundamentação do recurso especial
configura inovação recursal, inadmissível em razão da preclusão
consumativa, inexistindo qualquer inconciliabilidade interna, pois a ementa
apenas sintetizou corretamente a tese constante do voto.
8. O acórdão embargado reproduziu, de forma suficiente, trechos decisórios
da fase monocrática que detalharam a exigência de demonstração específica e
analítica da violação legal, de modo que os pontos suscitados foram
Documento eletrônico VDA56063092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: fd971502-4b90-48da-9fac-4a01a9f2c707

enfrentados, revelando que os embargos de declaração buscam apenas reabrir
discussão já decidida pelo colegiado, o que não autoriza efeitos infringentes.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. O recurso especial, de natureza vinculada, exige a indicação clara, precisa
e analítica dos dispositivos legais tidos por violados e das razões concretas da
alegada afronta, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF
e de inadmissibilidade do apelo nobre.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à
correção de deficiência originária de fundamentação do recurso especial,
quando o acórdão embargado já enfrentou, de forma suficiente, os pontos
relevantes da controvérsia.
3. A tentativa de suprir, em agravo regimental ou em embargos de
declaração, vícios de fundamentação do recurso especial configura inovação
recursal, vedada em razão da preclusão consumativa.
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.029; Súmula n. 284/STF.
Não há precedentes jurisprudenciais
Jurisprudência relevante citada:
relevantes mencionados de forma autônoma no acórdão.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por THIAGO MEDEIROS contra
acórdão de fls. 2128-2130 que negou provimento ao agravo regimental no agravo em
recurso especial, mantendo a aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal e o não conhecimento do recurso especial.
O embargante alega omissão por ausência de fundamentação específica
quanto ao uso da
em detrimento das teses do recurso especial.
Súmula n. 284/STF
Sustenta que o acórdão apenas reiterou fundamentos, sem examinar, ponto a ponto, as
violações indicadas. Afirma, ainda, contradição entre a ementa, que registrou “inovação
recursal”, e o voto, no qual não teria havido análise específica sobre a alegada inovação
(fls. 2145-2149).
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
conhecer o recurso especial e dar-lhe provimento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56063092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: fd971502-4b90-48da-9fac-4a01a9f2c707

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração. No mérito, rejeito-os.
Quanto à alegada omissão por ausência de fundamentação específica sobre a
incidência da
o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão
Súmula n. 284/STF,
de admissibilidade do recurso especial e explicitou os motivos da deficiência de
fundamentação, com passagens claras e suficientes, como se vê (fls. 2135-2136):

Do exame dos autos, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial fundamentou-se na De fato, o recurso especial foi
interposto sem indicar precisamente as normas
Súmula n. 284/STF.
infraconstitucionais violadas pelo acórdão recorrido, em relação a todas as
teses, deixando, assim, de apontar corretamente as razões da vulneração,
consoante determina o
do Código de Processo Civil.
art. 1.029
Cumpre ressaltar que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não
supre a exigência constitucional, pois referências superficiais à legislação
federal não satisfazem o ônus argumentativo do recorrente. Tampouco se
mostra suficiente a mera exposição teórica do entendimento jurídico que o
recorrente considera adequado, como se estivesse elaborando razões de
apelação (AgRg no relator R Esp n.
Ministro Ribeiro Dantas,
2.083.450/SP,
Quinta Turma, julgado em D Je de . 4/3/2024, 7/3/2024)
Com efeito, o recurso especial possui natureza vinculada e tem por objetivo
assegurar aplicação e interpretação adequada de comando de lei federal, de
modo que compete à parte a indicação de forma clara e pormenorizada do
dispositivo legal que entende ofendido.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
falta de uma argumentação sólida dos dispositivos infraconstitucionais
violados impede que este Tribunal Superior analise a questão controvertida,
levando à inadmissibilidade do recurso.

Tais passagens demonstram que o colegiado abordou, de forma direta e
suficiente, o ponto nuclear levantado nos embargos, qual seja, a razão pela qual o recurso
especial não atendeu ao ônus argumentativo compatível com a via excepcional.
A pretensão de exame exaustivo de cada tese de mérito do apelo nobre, sob o
rótulo de “omissão”, traduz, em realidade, mera rediscussão do mérito já afastado na via
de admissibilidade e escapa à finalidade integrativa própria dos embargos de declaração.
No que se refere à contradição entre ementa e voto acerca da inovação
recursal, também não procede. O voto enfrentou expressamente o tema e consignou, de
modo textual que a tentativa de sanar vícios de fundamentação do recurso especial na via
regimental configura inovação recursal, inadmissível em razão da preclusão consumativa.
Não há inconciliabilidade interna. A ementa sintetizou corretamente a tese
constante do voto, que a abordou de forma explícita e coerente.
Além disso, o acórdão embargado reproduziu, de modo suficiente, os trechos
decisórios da fase monocrática que detalharam a exigência de demonstração específica e
Documento eletrônico VDA56063092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: fd971502-4b90-48da-9fac-4a01a9f2c707

analítica da violação legal. Portanto, os pontos suscitados foram efetivamente
enfrentados, e os embargos visam reabrir discussão já decidida pelo colegiado, o que não
se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:39
Código de Controle do Documento: fd971502-4b90-48da-9fac-4a01a9f2c707

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.565.245 / RJ
Número Registro: 2023/0458318-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01570993520178190001 1570993520178190001 202324701487
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THIAGO MEDEIROS
ADVOGADOS : JOÃO MESTIERI - RJ013645
JOÃO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI - RJ171466
RODOLFO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI -
RJ174432
TOMÁS CARDOSO DOS SANTOS - RJ250440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : THIAGO MEDEIROS
ADVOGADOS
: JOÃO MESTIERI - RJ013645
JOÃO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI - RJ171466
RODOLFO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI -
RJ174432
TOMÁS CARDOSO DOS SANTOS - RJ250440
Documento eletrônico VDA56314400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: 3e2cd91a-ef52-4ee2-aa96-3c6578835854

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: 3e2cd91a-ef52-4ee2-aa96-3c6578835854